Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702671-59.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: DILAMAR DA CONCEICAO RIBEIRO MELO, UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante a respeito da possibilidade de não conhecimento do pedido alternativo de condenação da apelada Unique Assessoria Creditícia LTDA, em relação à devolução do valor recebido em razão de inovação recursal. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator